Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOOPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ESPERA DENTRO DA AERONAVE. DEFEITO NO AR-CONDICIONADO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$10.000,00, para compensação dos danos morais. Em suas razões, a companhia aérea ré sustenta a ocorrência de força maior ou fortuito externo. Pugna pela ausência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62141725).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora comprovou que o voo contratado junto à ré para realizar o trecho Congonhas-Brasília sofreu um atraso de quase cinco horas na decolagem, bem como que o ar-condicionado da aeronave estava com defeito e, que durante a espera de manutenção os passageiros permaneceram dentro da aeronave no calor (ID 62141640/62141648). Por sua vez, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que ofereceu qualquer tipo de assistência, inclusive material, à parte autora, além disso, não juntou qualquer prova para infirmar a alegação do autor de que houve recusa de água aos passageiros pela tripulação durante o período de espera.
V. Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço, ante a comprovação de que o atraso se deu por problemas técnico operacional, o que constitui fortuito interno, porquanto está inserido no âmbito da previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador.
VI. Além disso, é dever da companhia aérea zelar pelo bem estar do passageiro do início da viagem até a chegada ao destino final e a falta de cuidado é capaz de gerar indenização por danos morais quando os transtornos suportados pelos passageiros transbordam o mero aborrecimento. No caso, o fato de o autor ter ficado durante horas dentro da aeronave com o ar-condicionado desligado, em um dia de calor extremo, sem alimentação e auxílio adequados, é capaz de causar desgaste à integridade física e psíquica da parte autora, provocando o dever de compensar os danos morais sofridos.
VII. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.